Tribunal: TJSP
Processo: 0014909-08.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Cálculos que consideraram, como termo inicial para progressão ao regime aberto, a data da sentença que deferiu ao sentenciado a progressão ao regime intermediário – Inadmissibilidade – Marco inicial que deve ser a data em que o apenado preencheu os requisitos legais, e não a data da sentença concessiva, nos termos do entendimento sedimentado pela jurisprudência das

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Cálculos que consideraram, como termo inicial para progressão ao regime aberto, a data da sentença que deferiu ao sentenciado a progressão ao regime intermediário – Inadmissibilidade – Marco inicial que deve ser a data em que o apenado preencheu os requisitos legais, e não a data da sentença concessiva, nos termos do entendimento sedimentado pela jurisprudência das Cortes Superiores e por esta Corte – Retificação do cálculo devida – Recurso parcialmente provido, para tal fim.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000146060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 0014909-08.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante DEVAIR ARAÚJO DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nestas condições, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar a retificação do cálculo de
penas para fins de progressão ao regime aberto, a fim de que seja adotada como data-
base aquela em que o sentenciado efetivamente preencheu o requisito temporal para
a progressão ao regime intermediário, e não a data concessiva da benesse, com a
consequente reapreciação do pedido de progressão pelo juízo da execução. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E
CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
MARCELO GORDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0014909-08.2019.8.26.0996
AGRAVANTE: DEVAIR ARAÚJO DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 14217
Agravo em Execução Penal Cálculos que
consideraram, como termo inicial para
progressão ao regime aberto, a data da
sentença que deferiu ao sentenciado a
progressão
ao
regime
intermediário

Inadmissibilidade Marco inicial que deve
ser a data em que o apenado preencheu os
requisitos legais, e não a data da sentença
concessiva, nos termos do entendimento
sedimentado pela jurisprudência das Cortes
Superiores e por esta Corte Retificação do
cálculo devida
Recurso parcialmente
provido, para tal fim.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Devair Araújo
de Souza em face da r. decisão de fls. 42, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da 5a RAJ, da
Comarca de Presidente Prudente, que indeferiu pedido de progressão ao regime
aberto, em virtude do não preenchimento do requisito objetivo.
Sustenta, em suma, haver cumprido o requisito objetivo, na medida em
que a data em que preenchido o requisito temporal para progressão ao regime
semiaberto deve ser considerada como data-base para a progressão ao aberto.
Pleiteia, assim, a reforma da decisão, a fim de que seja deferida a progressão
almejada; subsidiariamente, postula a transferência para outra unidade prisional (fls.
01/09).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apresentadas as contrarrazões (fls. 14/17), anexou-se o juízo de
retratação, negativo (fl. 18), e a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do agravo (fls. 47/50).
É o relatório.
O agravo comporta acolhimento, apenas no enfoque parcial.
Conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, o
marco inicial para a progressão de regime é a data em que o apenado passar a
preencher os requisitos legais a tanto exigidos, e não aquela da decisão que deferiu a
progressão ao regime anterior.
Neste sentido, transcreve-se a ementa exarada no Habeas Corpus no
115.254-SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. em 26.02.2016:
“Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de regime. Data-
base.3. Nos termos da jurisprudência do STF, obsta o conhecimento do
habeas corpus a falta de exaurimento da jurisdição decorrente de ato
coator consubstanciado em decisão monocrática proferida pelo relator
e não desafiada por agravo regimental. Todavia, em casos de manifesto
constrangimento ilegal, tal óbice deve ser superado. 4. Na execução da
pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o
apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do
início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5. A decisão
que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não
constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a
regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-
base é a da prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a
falta. 7. Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida”.
Na mesma direção, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO.
NÃO
CONHECIMENTO.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM
DO LAPSO TEMPORAL. DATA EM QUE O APENADO TERIA
DIREITO AO BENEFÍCIO, CUMPRINDO OS REQUISITOS LEGAIS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(ART. 118 DA LEP). DECISÃO CONCESSIVA DE NATUREZA
DECLARATÓRIA.
NOVO
ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior
Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos
especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a
concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso
de poder ou teratologia. Precedentes do STJ.
2. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, passou a entender que o
termo inicial de contagem do lapso temporal para a progressão de
regime deve corresponder à data em que o apenado efetivamente
preencheu os requisitos legais do art. 118 da LEP, ou seja, a data em
que teria direito ao benefício,tendo em vista a natureza declaratória da
decisão concessiva da progressão de regime, devendo, pois, ser
computado o tempo em que o apenado ficou no aguardo da análise do
pedido.
3. A nova orientação promove tratamento mais justo e mais digno ao
apenado, que não mais será punido com a mora e a ineficiência do
Estado, passando a ser adotada por ambas as Turmas Criminais deste
STJ. Precedentes.
4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para
fixar a data em que o apenado preencheu os requisitos do art. 112 da
LEP como termo inicial para a contagem do lapso temporal para fins de
progressão de regime.” (Habeas Corpus 309.087/RS, Relator Nefi
Cordeiro, DJe de 09.02.2017).
De igual teor a tese fixada por esta Corte em sede de Incidente de
Resolução de Demandas Repetitiva. Confira-se: “A decisão que defere a progressão
de regime tem natureza meramente declaratória. O lapso temporal para aquisição
de benefícios deve ser a data em que foi efetivamente alcançado o requisito objetivo
para a concessão da benesse. Deferido o direito de progressão, o lapso inicial para
contagem deve retroagir ao tempo que o reeducando alcançou o direito à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
progressão. Orientação do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de
Justiça."
(TJSP;
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
2103746-20.2018.8.26.0000; Relator (a): Péricles Piza; Órgão Julgador: Turma
Especial - Criminal; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
28/03/2019; Data de Registro: 10/04/2019).
Assim, se em caso de regressão de regime, a data-base é o dia da prática
da falta grave praticada pelo apenado, e não a decisão posterior que a homologou,
inconcebível seria valer-se de posicionamento contrário para reconhecer outro marco
inicial para a contagem do lapso para a progressão de regime prisional, sob pena de
se admitir aplicação diversa para situações que exigem o mesmo tratamento.
Mesmo raciocínio se aplica aos casos nos quais o sentenciado é
promovido ao regime semiaberto, mas em decorrência de ausência de vagas
suficientes no sistema prisional é mantido em regime fechado aguardando remoção.
Ora, se nesta situação hipotética, o reeducando, embora permaneça no regime
fechado aguardando transferência, tem a seu favor computado o lapso para a
progressão a regime mais brando, não teria sentido adotar entendimento diverso ao
caso sob análise.
Outrossim, a decisão concessiva da progressão de regime possui
natureza declaratória e não constitutiva, de modo que o marco inicial para a
progressão de regime deve ser a data em que o sentenciado efetivamente preencheu
os requisitos legais, e não a da decisão que deferiu a benesse.
Vale dizer, o direito de requerer o benefício surge na data do
cumprimento do lapso temporal exigível, razão pela qual não se pode impor prejuízo
ao sentenciado decorrente de eventual morosidade para a prestação jurisdicional.
Por derradeiro, porquanto o magistrado das execuções criminais deixou
de apreciar devidamente o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a
concessão da progressão postulada, descabe, nesta oportunidade, a análise do pleito
relativo à efetiva concessão de progressão de regime, sob pena de supressão de
instâncias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Da mesma forma, tendo em vista que não há nos autos notícia sequer de
que o pedido de transferência do sentenciado para unidade prisional diversa tenha
sido formulado perante o juízo da origem, inviável sua apreciação por esta C. Corte.
Nestas condições, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
determinar a retificação do cálculo de penas para fins de progressão ao regime
aberto, a fim de que seja adotada como data-base aquela em que o sentenciado
efetivamente preencheu o requisito temporal para a progressão ao regime
intermediário, e não a data concessiva da benesse, com a consequente reapreciação
do pedido de progressão pelo juízo da execução.
MARCELO GORDO
Relator